Tribunal: TJBA
Processo: 8064573-22.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8064573-22.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ANNA LIVIA SOUZA WASCONCELOS e outros

Advogado(s): JAIME TEIXEIRA SOUTO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE ITAMARAJU

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO DE
FUNDAMENTAÇÃO I
NI
DÔNEA. MÃE DE CRIANÇAS MENORES.
NOVA DECISÃO
SUBSTITUI
NDO A PRISÃO PREVENTIVA
POR PRISÃO DOMICILIAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. WRIT PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006, cuja prisão foi convertida em preventiva no dia seguinte. A defesa alegou ausência de fundamentação concreta da prisão cautelar, excesso de prazo para o oferecimento da denúncia e existência de condições pessoais favoráveis, inclusive maternidade de filhos menores, pleiteando a revogação da preventiva ou, subsidiariamente, sua substituição por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta e excesso de prazo para o oferecimento da denúncia; e (ii) apurar se estão presentes os requisitos legais para a substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, com base no art. 318 do CPP e no HC Coletivo nº 143.641/SP do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
A
utoridade coatora, após manifestação do Ministério Público e análise da documentação apresentada, proferiu decisão substituindo a prisão preventiva pela prisão domiciliar, com fundamento no art. 318, incisos III e V, do CPP, diante da comprovação de que a paciente é mãe de três crianças menores de 6 anos, uma delas em fase de amamentação, e não possuir antecedentes criminais.

4.
A concessão da prisão domiciliar com imposição de condições específicas pela autoridade impetrada tornou superada a alegação de constrangimento ilegal anteriormente sustentada na impetração, conforme previsão expressa do art. 659 do CPP e art. 266 do Regimento Interno do TJBA.

5.
A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece a perda superveniente do objeto nos casos em que há substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa, como a prisão domiciliar, com fundamento em precedentes do próprio TJBA e dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Writ prejudicado.

Tese de julgamento:

1.
A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar com base no art. 318 do CPP e no HC Coletivo nº 143.641/SP acarreta a perda superveniente do objeto do habeas corpus.

2.
Cessada a alegada coação ilegal por decisão judicial superveniente, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do habeas corpus, nos termos do art. 659 do CPP e do art. 266 do RITJBA.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 46, 282, § 4º, 318, III e V, e 659; CF/1988, art. 227; RITJBA, art. 266.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC Coletivo nº 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 20.02.2018; TJBA, HC nº 8000048-02.2023.8.05.0000, Rel. Des. Baltazar Miranda Saraiva, j. 31.01.2023; TJBA, HC nº 8019001-53.2019.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, j. 13.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus nº

8064573-22.2025.8.05.0000
, em que figura como Impetrante o advogado
JAIME TEIXEIRA SOUTO (OAB/BA 51.060)
, e, como Paciente,
ANNA LIVIA SOUZA WASCONCELOS
, apontando como Autoridade coatora o
JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA
COMARCA DE
ITAMARAJU
/BA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

JULGAR PREJUDICADO
o presente
w
rit,

pela perda superveniente do objeto,
decorrente d
a decisão proferida pelo Juízo primevo
substituindo a
preventiva d
a

Paciente
pela prisão domiciliar
, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 18 de novembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03